Tribunal: TJBA
Processo: 8001118-36.2025.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001118-36.2025.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA OLIVEIRA NETA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de cumprimento individual de sentença, mantendo a decisão que determinou a implementação e a majoração da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da exequente, no percentual de 31,18% sobre o subsídio atual, conforme título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo.
O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, reiterando a tese de inexigibilidade do título, incompatibilidade da gratificação com o regime de subsídio e ocorrência de absorção integral da parcela, defendendo a chamada “liquidação com dano zero”.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração foram utilizados como meio inadequado para rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas pelo ente público, reconhecendo a existência de coisa julgada material quanto à compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e à sua incidência sobre o subsídio atualizado, sendo vedada a rediscussão na fase executiva.

A alegação de absorção integral da gratificação foi afastada com base na análise da documentação financeira, que demonstrou a persistência de diferenças remuneratórias, inexistindo omissão quanto ao ponto.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando qualquer vício de fundamentação, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que os aclaratórios não se prestam ao reexame do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

“
2. Inexistindo vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 508; CPC, art. 536; CPC, art. 85, §3º, I; CF/1988, art. 39, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167/DF; Tema 1.119 da Repercussão Geral; Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 345; Tema 973/STJ; STJ, Súmula nº 7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação de n.º
8001118-36.2025.8.05.0145
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
JOANA OLIVEIRA NETA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA